Tribunal: TJMT
Processo: 1020739-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020739-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Entidades de atendimento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ESTRUTURAIS NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE CUIABÁ – ALEGADA
IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA – AFASTADA – GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS –
RECURSO PROVIDO, EM PARTE
.

1. Embora o
artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 vede a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, o aludido comando não possui caráter absoluto, sendo possível a sua relativização em face da necessidade de se assegurar direito fundamental e indispensável às adolescentes internadas na Unidade Socioeducativa desta Capital, diante das irregularidades sanitárias e estruturais constatadas.

2.
A eficácia da Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos fundamentais dos adolescentes privados de liberdade, não pode ficar subordinada a uma valoração arbitrária do Poder Público, sendo possível, nesta situação excepcional, a intervenção do Poder Judiciário, para que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da Separação dos Poderes.

3. Mostra-se pertinente a ampliação do prazo para cumprimento das obrigações impostas na decisão liminar, diante da burocracia estatal e as exigências legais que as obras públicas demandam.

4. Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública,
a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas para a efetivação da imposição judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

pelo

Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1044349-67.2020.811.0041, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que o requerido, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, elabore e instaure Plano de Segurança Institucional Interno e Externo, visando garantir a segurança de todos que se encontrem na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, devendo sanar todas as irregularidades técnicas apontadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o agravante alega, num primeiro momento, a nulidade parcial da decisão agravada, ao argumento de que restou determinada obrigação não requerida pelo agravado na inicial, consistente na elaboração de um Plano de Segurança Institucional Interno e Externo, o que configura decisão
extra
ou
ultra petita
.

Aduz que a medida liminar deferida ostenta natureza eminentemente satisfatória e irreversível, posto que esgota todo o objeto da ação,
“de modo que,
se ao final da lide respectiva, a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará,
eis que ela não ostentará
nenhuma efetividade
”
o que é vedado pelo artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Sustenta, por outro lado, que
“muito embora as adolescentes façam jus à proteção integral do Estado (art. 6º e ECA), o ordenamento jurídico não admite a intervenção do poder judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao postulado democrático da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).”

Defende que
“
definir a necessidade de se reformar uma determinada Unidade Socioeducativa, considerando toda a cadeia de demandas no setor da Segurança Pública, inclusive que abrangem crianças e adolescentes - com seus mais variados problemas – e a patente ausência de previsão orçamentária imediata para essa finalidade, é tarefa eminentemente técnica e afeta à discricionariedade administrativa.”

Pontua que, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
“é lícita a intervenção do Poder Judiciário
em caso de inércia
do Poder Executivo na consecução de políticas públicas, desde que associada
a situações emergenciais e graves
, em que
os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados.”

Enfatiza a impropriedade da tutela antecipada deferida na origem, visto que, na presente hipótese, não há que se falar em omissão estatal diante das diversas providências que já foram adotadas para sanar as irregularidades constatadas, tão pouco em situação emergencial e grave, em que os direitos dos jurisdicionados estejam sendo violados.

Cita as providências até então adotadas pelo Estado de Mato Grosso visando o aprimoramento da Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, a exemplo da contratação de empresa especializada para promover pequenos reparos, oportunidade na qual sustenta que a obrigação de providenciar Alvará de Combate à Incêndio e Pânico depende da aprovação de todos os imóveis existentes do Complexo Pomeri ou do desmembramento das matrículas.

Realça que
“
não se está diante de circunstância excepcional, emergencial, que demonstre ‘grave’ violação ao ‘núcleo essencial’ de direitos fundamentais
, haja vista que o fundamento utilizado pelo IRMP para justificar a tutela de urgência
não

reverbera no iminente risco as adolescentes e aos servidores.”

Assevera, ainda, a irreversibilidade da tutela de urgência deferida, bem como a possibilidade de prejuízos a outros centros de atendimento socioeducativo, porquanto
“
há uma grande probabilidade em usar os escassos recursos disponíveis para o cumprimento do objeto da
lide, não restando, como consequência, aporte financeiro
para outras unidades de atendimento socioeducativo espalhadas pelo território mato-grossense.”

De forma subsidiária, o agravante defende a necessidade de que a obrigação seja cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa adequar a Lei Orçamentária e tenha recursos para a adoção das providências necessárias.

Salienta, também, que o prazo de 90 (noventa) dias fixado para cumprimento das obrigações se mostra exíguo, diante da necessidade de que a Administração Pública realize procedimento licitatório e adeque a legislação orçamentária, em observância ao princípio da legalidade.

Afiança a desnecessidade da aplicação de multa diária em desfavor do Estado de Mato Grosso, porquanto a aludida medida coercitiva é contrária ao interesse público e onera ainda mais o ente público, motivo pelo qual deve ser afastada.

Ao final, defende o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, destacando que a decisão agravada
“poderá
prejudicar o auxílio estatal a outras inúmeras realidades da Segurança Pública em situações estruturais significativamente piores do que as defendidas pelo apelado.”

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para cassar os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, ou, subsidiariamente, para que seja concedido prazo maior para cumprimento da determinação, não inferior a 1 (um) ano, com o afastamento da multa diária.

No mérito, roga pelo provimento deste recurso, com a anulação parcial da decisão objurgada e sua cassação, ou que, subsidiariamente,
“a obrigação seja fixada para ser cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa adequar a Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências ou a dilação do prazo para o cumprimento da respectiva liminar e, em todo caso, o afastamento da cominação de multa.”

O pedido liminar de concessão do efeito suspensivo restou deferido, em parte, apenas para afastar as
astreintes
fixadas e autorizar o bloqueio
on-line
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações (Id.
112515957
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, rechaçou integralmente todas as teses recursais, oportunidade na qual pugna pela reconsideração da decisão em relação às
astreintes
, e no final, pelo improvimento do agravo (Id. 120658975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 122301468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

pelo

Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1044349-67.2020.811.0041, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que o requerido, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, elabore e instaure Plano de Segurança Institucional Interno e Externo, visando garantir a segurança de todos que se encontrem na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, devendo sanar todas as irregularidades técnicas apontadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Infere-se dos autos que o Ministério Público propôs
ação civil pública, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso na
obrigação de fazer consistente em elaborar e instaurar plano de segurança institucional interno e externo visando garantir a segurança de todos que se encontrem na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, devendo, para tanto, sanar todas as irregularidades técnicas apontadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária na Notificação nº 16168; pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público no Relatório Técnico nº 1320/2019, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Ao analisar o pleito liminar, o magistrado
a quo
o deferiu, nos seguintes termos:

“
Pelos motivos acima declinados,
defiro a antecipação de tutela pleiteada pelo Ministério Público
, e
determino que:

1 ) Intime-se o Estado de Mato Grosso
para que, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias
, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, com fulcro no art. 537 do CPC,
elabore e instaure
Plano de Segurança Institucional Interno e Externo visando garantir a segurança de todos que se encontrem na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, onde deverá:

a) Cumprir
integralmente as necessidades técnicas apontadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, contidas no Termo de Notificação nº 16168, reparando todas as irregularidades estruturais ali delimitadas, inclusive, a realização/regularização de Projeto Arquitetônico e Alvará Sanitário, aprovados pela VISA/SMS;

b) Cumprir
integralmente as necessidades técnicas delimitadas no Relatório Técnico nº 1320/2019, do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (CAOP);

c) Cumprir
integralmente as necessidades técnicas apontadas na Notificação s/n, datada de 13/11/2019, do Corpo de Bombeiros Militar;

2) Intime-se
o Exmo. Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e a
Superintendência Administrativa do Sistema Socioeducativo
para que se abstenham de transferir as adolescentes internas no CASE Internação Feminina para o bloco 01 do CASE Internação Masculina, sob pena de cometimento de crime de desobediência, sem prejuízo da apuração de responsabilidade no âmbito cível e administrativo;

3) Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento das determinações
,
dê-se
vistas ao Ministério Público, para ciência e requisição do que entender devido;”
(Id. 109560979).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que considerou preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida.

Nesse aspecto, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que
o presente recurso de agravo de instrumento
comporta parcial provimento
, apenas para ampliar o prazo para cumprimento das obrigações, bem como para afastar a multa diária fixada.

Inicialmente, em relação à alegada
nulidade parcial da decisão recorrida, sob o argumento de que esta impôs obrigação não requerida pelo agravado na inicial, verifico que razão não assiste ao agravante.

Isso porque, conforme consta na petição inicial da ação civil pública originária, o pedido do Ministério Público foi justamente no sentido de que fosse determinado ao Estado de Mato Grosso que
“
elabore e instaure plano de segurança institucional interno e externo visando garantir a segurança de todos que se encontrem na
Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá (...)”
(Id. 38523552 – pág. 13 – autos de origem). Logo, a decisão recorrida se limitou a deferir apenas o que fora postulado pelo autor.

Além disso, no que tange a alegação de não ser cabível liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme vedação disposta no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, sabe-se que o aludido comando não possui caráter absoluto. S
ua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Na hipótese vertente,
a vedação em tela pode ser relativizada em face da necessidade de se assegurar direito fundamental e indispensável às adolescentes internadas na Unidade Socioeducativa desta Capital, já que a
postergação da prestação jurisdicional pode resultar em prejuízos maiores aos destinatários dos serviços oferecidos pelo sistema socioeducativo do Estado.

O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências para resolução da situação precária e de insegurança exposta nos autos de origem, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual e ao alegado esgotamento do objeto da ação.

Neste sentido, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARO DE UNIDADE DE SAÚDE –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE ESGOTA O MÉRITO – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO RELATIVIZADA – MEDIDA QUE ASSEGURA DIREITO DA COLETIVIDADE
– REPARO JÁ CONDUZIDO DE FORMA ADMINISTRATIVA (...)
Nas hipóteses em que se visa assegurar direito fundamental previsto na Constituição Federal, em prol da Coletividade, há a possibilidade de se relativizar a aplicação do que é compreendido acerca da irreversibilidade da decisão liminar
.”
(...) (TJMT, N.U 1008352-54.2017.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) [Destaquei].

Na presente hipótese, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que restou demonstrada, de forma satisfatória, a premente necessidade de serem adotadas medidas para
sanar todas as irregularidades técnicas apontadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com efeito, nota-se que, no mês de novembro do ano de 2019, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária, em atendimento à requisição do Ministério Público, realizou inspeção técnica na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, tendo sido identificadas inúmeras irregularidades estruturais e administrativas, tais como: ausência de Procedimento Operacional Padrão; ausência de Projeto Arquitetônico aprovado pela VISA/SMS; ausência de Alvará Sanitário e Alvará Contra Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, entre outras não conformidades, conforme Relatório de Inspeção Sanitária e Termo de Notificação nº 16168 (Id. 38523571 – págs. 5/29 – autos de origem).

Além disso, foi realizada vistoria pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar, conforme Termo de Notificação constante no Id. 38523580 – págs. 15/16 – autos de origem, tendo sido constatado que
o local não possui Projeto de Incêndio e Pânico aprovado pelo CBM-MT; não possui Alvará do CBM-MT; que os hidrantes não funcionam; que não funcionam o sistema de alarme e detecção, além de outras tantas irregularidades.

Nota-se, também, que fora realizada perícia técnica na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá pela equipe do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, a qual concluiu que o imóvel vistoriado apresenta falhas de projeto, de execução e de manutenção, que comprometem a qualidade de vida e habitabilidade das socioeducandas e servidores, demandando a adoção de intervenções urgentes, a fim de evitar uma deterioração maior do local (Ids. 38523572, 38523574, 38523577, 38523579 e 38523580).

Dessa forma, diferentemente do quanto exposto pelo agravante, o agravado demonstrou a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, agindo com acerto o magistrado de piso ao deferir a tutela de urgência pleiteada.

Deveras, não há como afastar a medida liminar concedida na origem, porquanto é dever do ente estatal viabilizar condições mínima de segurança, de estrutura e de salubridade às adolescentes internadas, aos servidores e funcionários do local e à população em geral que frequenta a Unidade Socioeducativa Feminina desta urbe.

Conforme consignado na decisão recorrida,
“
as diversas irregularidades constatadas têm impedido o sistema socioeducativo do Estado de Mato Grosso, em específico a unidade feminina de Cuiabá, de cumprir as suas finalidades institucionais de maneira perene, segura e com a eficiência que dele se espera, pois prejudicam a reeducação das adolescentes em conflito com a lei, além dos servidores que laboram no local.”
(Id. 57989676 – pág. 5 – autos de origem).

Inclusive, estabelece o artigo 124, inciso X, da Lei nº 8.069/90, que
é direito do adolescente privado de liberdade, entre outros, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. Além disso, o artigo 94, inciso VII, da mesma legislação, prevê que as entidades que desenvolvem programas de internação têm a obrigação de oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal.

No entanto, na presente hipótese, os aludidos preceitos legais não têm sido observados pelo agravante, diante das diversas irregularidades apontadas nos relatórios técnicos acostados aos autos, sendo que, mesmo após intervenção do Órgão do Ministério Público, o Estado de Mato Grosso deixou de adotar as providências necessárias para adequação da Unidade Socioeducativa em questão, a evidenciar a sua omissão.

Deveras, é dever legal do Estado, bem como de todos os entes políticos, oferecer proteção integral aos indivíduos que se encontram sob sua custódia, principalmente quando se tratam de adolescentes, sob pena de responderem pelos danos a estes causados e, na hipótese, ainda propiciar segurança à população, que confia na custódia dos transgressores da Lei Penal.

A eficácia da Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos fundamentais dos adolescentes privados de liberdade, não pode ficar subordinada a uma valoração arbitrária do Poder Público, sendo possível, nesta situação excepcional, a intervenção do Poder Judiciário, para que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Aliás, convém enfatizar que, em vista de a Constituição Federal exigir a efetividade dos direitos fundamentais e atribuir ao Poder Judiciário o dever de assegurá-los e protegê-los, inexiste violação ao princípio da Separação de Poderes, máxime quando a atuação judicial cumpre apenas o que determinam os mandamentos constitucionais, em especial aqueles diretamente ligados à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA – COMPROVAÇÃO – RISCO AOS ALUNOS, PROFESSORES E USUÁRIOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL

– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – INOCORRÊNCIA
– EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO. 1. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública, o que coloca em risco os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma. 2. Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização da reforma no estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes. 3.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público
. (...)”
(TJMT, N.U 0000099-57.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA –DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE – PRECLUSÃO LÓGICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – 2) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA – NA IMINÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO E DESABAMENTO – AMBIENTE INSALUBRE – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO - REFORMAS DE MANUTENÇÃO SÃO INSUFICIENTES PARA SANAR TODAS AS IRREGULARIDADES – CONDENAÇÃO DO ESTADO PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO LACEN/MT – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – ELASTECER O PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO EXCLUÍDA -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3.
No tocante a separação dos poderes, tem-se relativizado esse princípio para admitir ao Poder Judiciário compelir o Executivo a construir e reformar órgãos públicos, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de vultoso risco aos direitos e garantias fundamentais
. 4. In casu, as provas apontam indiscutivelmente diversas irregularidades no Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso – LACEN/MT que colocam em risco os servidores públicos e prestadores de serviços que atuam no laboratório, bem como a população que ali circulam. 5. Precariedades observadas no órgão público: ausente alvará do CBMMT - Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e extintores com defeitos, instalações elétricas danificada com risco de curto-circuito, paredes e tetos em péssimo estado de conservação, ambiente insalubre e não apresenta acessibilidade qualquer, dificultando a locomoção de pessoas que possuem mobilidade reduzida. 6. Os prédios têm tantas patologias que reformas de manutenção são insuficientes para sanar todas as irregularidades, faz-se necessário uma reforma geral, para garantir a segurança e a acessibilidade dos usuários. (...)”
(TJMT, N.U 1031927-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA LEI N. 8.437/1992 - AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO – REJEIÇÃO –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE URGÊNCIA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF
– IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ESTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento assente de que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, antes da concessão da liminar, não é absoluta, pode ser mitigada, à luz do caso concreto, para resguardar bens maiores, notadamente quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública. 2.
Verificando-se a omissão do Estado de Mato Grosso em disponibilizar estrutura física razoável e realizar a conservação da Delegacia de Polícia Civil de Juscimeira, resta configurada a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, porquanto cabe ao ente público assegurar o respeito à integridade física e moral dos presos, ainda que provisórios, que se encontram sob a responsabilidade do Poder Público, consoante dicção do artigo 5º, XLIX, da CF
. 3. As providências de urgência não esgotam o objeto da ação, pois há de ser reconhecida a obrigação de fazer integral, que, acaso procedente, deságua numa sentença condenatória.”
(TJMT, N.U 1016603-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) [Destaquei].

Dessa forma, resta devidamente demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo autor na ação originária, porquanto os documentos encartados apontam indiscutivelmente a existência de diversas irregularidades na unidade socioeducativa em questão, que colocam em risco todos que ali circulam.

No mesmo sentido, fora demonstrado na origem, de maneira satisfatória e fundamentada, o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, caso não fosse concedida a medida de urgência, posto que os relatórios técnicos evidenciam o risco diário às adolescentes e servidores do local em decorrência da falta de segurança e de uma estrutura adequada.

Não obstante a isso, verifico que a decisão agravada, ao determinar ao agravante que elabore e instaure,
no prazo de 90 (noventa) dias,
plano de segurança institucional interno e externo, cumprindo integralmente as necessidades técnicas apontadas pela
Coordenadoria de Vigilância Sanitária, pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar, não considerou a burocracia estatal e as exigências legais que as obras públicas demandam.

Por esta razão,
penso que o prazo estipulado se mostra exíguo, na medida que, para parte considerável das irregularidades constatadas, o apelante terá que deflagrar processo licitatório, além de viabilizar dotação orçamentária suficiente.

No mesmo sentido, entendo que
a imposição de multa cominatória ao Poder Público, apesar de estimular o cumprimento da obrigação, tem como principal prejudicado a própria coletividade, já que o represente legal ou agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.

Com efeito, embora seja possível a sua fixação em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas.

Inclusive, esta
Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Sendo assim, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento e sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para ampliar o prazo para cumprimento das obrigações para 180 (cento e oitenta) dias, bem como para
afastar as
astreintes
fixadas e autorizar o bloqueio
on-line
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações impostas, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022